Tribunal: TJSP
Processo: 1000060-70.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA, VISANDO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO POR DANOS CAUSADOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS. DANOS SUPOSTAMENTE RELACIONADOS À VARIAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. FRAGILIDADE DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA E PRODUZIDA UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA, VISANDO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO POR DANOS CAUSADOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS. DANOS SUPOSTAMENTE RELACIONADOS À VARIAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. FRAGILIDADE DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA E PRODUZIDA UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.
- RECURSO PROVIDO.